Tribunal: STF
Processo: ARE 1570531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legalidade de demissão de militar. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas e reapreciação de legislação infraconstitucional, o que impede seu processamento pela via extraordinária e atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão agravada e se é admissível o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário, considerando o óbice da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas pelo agravante são insuficientes para desconstituir a conclusão da decisão agravada.



    4. A análise da divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a reapreciação de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, conforme vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; STF, ARE 1.549.669 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 04.07.2025.